Tribunal: TJES
Processo: 5005692-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005692-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANGELICA GOMES CAMPOS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INCISO II DO ART. 1.022 DO CPC. CONFIGURAÇÃO. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (AJG). HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. REGRA ESPECIAL. §3º DO ART. 98 DO CPC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. URGÊNCIA. TEMA REPETITIVO 988/STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática de não conhecimento de Agravo de Instrumento por ausência de urgência (Tema 988/STJ).

2)
O embargante alega omissão quanto à condição da parte adversa de beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita (AJG), o que impediria o futuro ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo ente público, nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, ao deixar de analisar a incidência do §3º do art. 98 do CPC (suspensão de exigibilidade de débitos de beneficiário da AJG) sobre a premissa de possibilidade de ressarcimento futuro dos honorários periciais, e se tal omissão impacta a aferição do requisito da urgência para fins de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O acórdão embargado negou provimento ao Agravo Interno sob o fundamento central de que a decisão sobre honorários periciais não enseja prejuízo irreversível, pois o ressarcimento pelo adiantamento seria plenamente possível, nos termos do § 2º do art. 82 e do § 3º do art. 95 do CPC.

5)
O Colegiado, contudo, deixou de se manifestar sobre a circunstância fático-jurídica nevrálgica, suscitada pelo Estado, de que a parte agravada litiga sob o pálio da Assistência Judiciária Gratuita.

6)
Configura-se a omissão (inciso II do art. 1.022 c/c inciso IV do §1º do art. 489 do CPC), pois a condição de beneficiária da AJG atrai a norma de exceção do §3º do art. 98 do CPC, a qual estabelece que as obrigações decorrentes da sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade.

7)
A premissa adotada pelo acórdão, de que o ressarcimento ao erário seria "plenamente possível", não subsiste diante da realidade processual, convertendo-se em expectativa de direito remota e juridicamente condicionada, cuja efetivação é altamente improvável.

8)
O saneamento da omissão exige a excepcional concessão de efeitos infringentes, pois o fato omitido (a AJG) atinge diretamente o pilar de sustentação do acórdão (a ausência de urgência).

9)
O adiantamento de honorários periciais pelo ente estatal, ciente da impossibilidade prática de reaver os valores (dada a suspensão de exigibilidade), configura o requisito da urgência pela patente inutilidade do julgamento da questão em futura apelação (Tema 988/STJ), pelo que, o dispêndio de verba pública sem perspectiva real de retorno, consolida o prejuízo imediato e irreversível ao erário, justificando a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso provido, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado, dar provimento ao Agravo Interno e, por conseguinte, conhecer do Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento
:

1. Configura-se omissão (inciso II do art. 1.022 do CPC) a ausência de manifestação do julgado sobre a condição de beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita (AJG) da parte adversa, quando tal fato é nevrálgico para a análise da urgência no adiantamento de honorários periciais pela Fazenda Pública.

2. A premissa de ressarcimento pleno dos honorários periciais (§2º do art. 82 e §3º do art. 95 do CPC) resta afastada pela incidência da regra especial do §3º do art. 98 do CPC, que submete a obrigação do beneficiário da AJG à condição suspensiva de exigibilidade.

3. O dispêndio de verba pública para adiantamento de perícia, sem perspectiva real de retorno em razão da suspensão de exigibilidade (AJG), caracteriza prejuízo imediato e irreversível ao erário, configurando a urgência necessária à mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC): art. 82, § 2º; art. 95, § 3º; art. 98, § 3º; art. 489, § 1º, inciso IV; art. 1.015; art. 1.022, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tema Repetitivo nº 988.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento, com efeitos infringentes.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC), precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou ainda para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem.

O cerne da controvérsia que ensejou a interposição do Agravo Interno residia na aferição da urgência (ou ausência dela) como requisito para a aplicação da tese da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 988.

O v. acórdão embargado, da relatoria da eminente Des. Marianne Júdice de Mattos, ao negar provimento ao Agravo Interno, o fez sob o fundamento central de que a decisão que fixa honorários periciais não enseja prejuízo irreversível, sendo a matéria passível de discussão em preliminar de apelação.

A
ratio decidendi
do julgado fundamentou-se na premissa de que, mesmo havendo o adiantamento dos valores pelo ente estatal, "
o ressarcimento pelo adiantamento dos honorários periciais é plenamente possível, nos termos dos arts. 82, § 2º, e 95, § 3º, do CPC/2015
".

Ocorre que, ao assentar tal entendimento, o Colegiado deixou de se manifestar sobre ponto fático-jurídico nevrálgico, devidamente suscitado pelo
Estado
: a circunstância de que a parte agravada, ora embargada, litiga sob o pálio da Assistência Judiciária Gratuita, conforme reconhecido nos autos.

Trata-se, à evidência, de omissão.

A condição de beneficiária da gratuidade de justiça atrai a incidência da norma de exceção prevista no §3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Referido dispositivo estabelece que, em caso de sucumbência do beneficiário, as obrigações decorrentes "
ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade
" por cinco anos.

Depreende-se, portanto, que a premissa adotada pelo acórdão — de que o ressarcimento ao erário seria "plenamente possível" — não subsiste diante da realidade processual.

A possibilidade de reembolso, tida como certa pelo julgado, converte-se, na verdade, em expectativa de direito remota e juridicamente condicionada, cuja efetivação é, na prática forense, altamente improvável.

A omissão do acórdão quanto à incidência do §3º do art. 98 do CPC impediu a correta ponderação sobre o requisito da urgência.

Observa-se que o julgado baseou-se em regra geral de ressarcimento (arts. 82 e 95 do CPC), ignorando a regra especial que rege a cobrança contra beneficiários da AJG.

Impõe-se, pois, o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício de omissão, nos termos do inciso II do art. 1.022 c/c inciso IV do §1º do art. 489, ambos do Código de Processo Civil.

Dessarte, o saneamento da omissão exige a excepcional concessão de efeitos infringentes.

Diferentemente dos vícios que apenas complementam ou aclaram o julgado, a omissão ora reconhecida — a não consideração da AJG — atinge diretamente o pilar de sustentação do acórdão.

Logo, a integração do julgado com o fato omitido implica, por corolário lógico, a reavaliação da premissa de ausência de urgência.

Nesse contexto, uma vez reconhecido que o ente estatal, ao adiantar os honorários periciais, o fará ciente da impossibilidade prática de reaver os valores — dada a suspensão de exigibilidade —, resta configurado o requisito da urgência.

A urgência, aqui, caracteriza-se pela patente inutilidade do julgamento da questão (o valor dos honorários) em futura e eventual apelação, nos exatos termos da tese firmada no Tema 988/STJ.

O dispêndio de verba pública, sem perspectiva real de retorno, consolida o prejuízo imediato e irreversível ao erário, justificando a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.

Por conseguinte, suprida a omissão, altera-se a conclusão do julgamento anterior.

Isso porque, o agravo de instrumento, que versa sobre a fixação de honorários periciais a ser custeados pelo
Estado
em favor de parte beneficiária da AJG, enquadra-se na hipótese de taxatividade mitigada, devendo ser conhecido.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para, com fulcro no
inciso II do
art. 1.022 do CPC, sanar a omissão apontada,
a fim de atribuir efeitos infringentes
para, reformando o v. acórdão embargado (Id. 15119701),
dar provimento
ao Agravo Interno.

Em reexame da matéria, e configurada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação (Tema 988/STJ),
conheço
do Agravo de Instrumento (nº 5005692-22.2025.8.08.0000),
o qual deve retornar à conclusão
para regular processamento, com a análise do pedido de antecipação de tutela recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24.11.2025 a 28.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Presencial de 24.11.2025

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões